Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 64534282, o exequente informou estar ciente dos ofícios da COORPRE de ID(s) 63654914 e 63635635, relacionados aos precatórios no 0711832-17.2023.8.07.0000 e 0711834-84.2023.8.07.0000, e requereu a extinção da presente execução em relação aos créditos em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Instado, o Distrito Federal manifestou ciência no ID. 64635592. Compulsando os autos dos referidos precatórios, verificou-se que os valores referentes às servidoras ELLIANE ARAUJO MONTEIRO e ELIENE DE SOUSA GOMES foram levantados. Preclusa esta decisão, julgo extinta a execução em relação a ELLIANE ARAUJO MONTEIRO e ELIENE DE SOUSA GOMES, bem como referente a M DE OLIVEIRA DVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Retorne ao arquivo provisório nos termos do pedido de ID. 63397858 e despacho de ID. 56990895. Brasília, 8 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR